Tribunal: TJDFT
Processo: 0816835-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITISPENDÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que reconheceu: ”a LITISPENDÊNCIA e, por conseguinte, extingo o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de multa no valor de 10% do valor atribuído à causa em razão da litigância de má fé.”.
3. Afirma que a decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
4. Esclarece que a notificação de penalidade é um elemento essencial para que o autor possa ter ciência plena dos fatos que lhe são imputados e, consequentemente, possa exercer seu direito de defesa de maneira adequada. A ausência dessa notificação impede que o autor tenha acesso às informações necessárias para contestar a autuação, comprometendo a sua capacidade de apresentar uma defesa eficaz. Além disso, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, pressupõe a ausência de pressupostos processuais, o que não é o caso aqui.
5. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68734225.
III. Questão em Discussão
5. As questões postas em análise, em primeiro lugar o pedido de gratuidade de justiça, posteriormente, verificar se a extinção do feito foi por inépcia da inicial, conforme o recurso.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7.Consultando os autos verifico que o processo foi extinto por reconhecimento da LITISPENDÊNCIA, nos termos do Art. 485, inciso V do Código de Processo Civil e não por Inépcia da Inicial conforme descrito no presente recurso.
8. A autora, em sua inicial, esclarece que foi autuada nos termos do Art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos: “No cerne desta ação anulatória, temos o Autor, que se viu envolvido em um episódio de fiscalização de trânsito, o qual culminou em sua autuação com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispositivo legal que trata da recusa ao teste do bafômetro. Este fato ocorreu em 18/06/2024, momento em que os agentes de trânsito abordaram o Autor.”.
9. No entanto, o auto de infração ID 68734209, consta como descrição da infração: “FORCAR PASSAGEM ENTRE VEICS TRANS SENT OPOSTOS NA IMINENCIA REALIZ ULTRAPASSAGEM”, Auto de Infração GE01327521, ou seja, nenhuma relação com infração por recusa ao etilômetro.
10. Ademais, o PJe 0773038-47.2024.8.07.0016, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, foi julgado improcedente e o trânsito em julgado certificado no dia 05/02/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade ora deferida.
_____________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 165-A do CTB;
Art. 485